Tribunal: TJDFT
Processo: 0723763-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0723763-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARIZALDA ARAUJO DELZESCAUX DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O crédito de honorários sucumbenciais reconhecido em favor da credora ARIZALDA ARAUJO DELZESCAUX, no processo n. 0711142-41.2017.8.07.0018, foi requisitado para quitação neste precatório, o qual ocupa a posição 31.447 da lista cronológica de pagamento. Porém, se a credora desejar receber seu crédito por requisição de pequeno valor, deverá apresentar ao juízo da execução o pedido de renúncia ao valor excedente do limite da obrigação de pequeno valor, de acordo com o art. 48, parágrafo único, da Resolução CNJ 303/2019. Dessa forma, nada há a prover em relação ao requerimento ID 23574875. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios